Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705931-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES PINTO PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Esta Relatoria se equivocou ao proferir a decisão monocrática anterior, quanto à aventada hipossuficiência financeira da agravante, dado que inexiste essa alegação nas razões recursais tampouco houve pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na verdade, a aduzida hipossuficiência foi apreciada e a gratuidade de justiça postulada ANTERIORMENTE pela parte restou indeferida por esta Relatoria nos autos do AGI 0729263-98.2022.8.07.0000, em que também se buscava impugnar a decisão interlocutória que declinou da competência para Comarca de Ribeirão das Neves-MG. O referido recurso não foi conhecido por deserção, dado que a recorrente deixou de efetuar o devido preparo recursal. A resolução restou estabilizada haja vista que o Recurso Especial interposto contra o acórdão de julgamento do agravo interno formulado em face da aludida decisão de inadmissibilidade não foi conhecido pelo STJ. Dessa forma, como dito, a decisão que, reconhecendo a incompetência do juízo de origem, determinou a remessa para o foro competente – isto é, a discussão a respeito dessa matéria – encontra-se preclusa, não mais cabendo qualquer discussão a esse respeito no âmbito deste Tribunal de Justiça. Nesse passo, assevere-se que a derradeira decisão que a parte informa impugnar nada mais fez do que determinar o cumprimento da determinação anterior, justamente, pela verificada preclusão. Apesar de tudo isso, a agravante renova a discussão a respeito e, novamente, deixa de providenciar o recolhimento das custas do preparo recursal. Assim, para possibilitar a análise do recurso, seja quanto aos seus pressupostos de admissibilidade seja quanto ao mérito das matérias que se busca nele debater, na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a recorrente deve ser intimada efetuar o pagamento das custas devidas em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Portanto, considerando que nem litiga sob o pálio da justiça nem comprovou o preparo no ato da interposição do recurso, INTIME-SE a agravante para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na mesma oportunidade, para exame da tempestividade do recurso, faculto-lhe também a apresentação dos aludidos “atestados médicos” que comprovariam a afirmada “incapacidade temporária” do seu patrono. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator